Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707507-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZINHA JORGE RAMOS DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça o pedido referente aos honorários advocatícios, pois a decisão agravada não fixou a mencionada verba. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator